Tribunal: TJPA
Processo: 0005932-07.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005932-07.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: MAURICIO MIGUEL ELIAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL.
PUGNA O EMBARGANTE PELO ACOLHIMENTO DO PRESENTE RECURSO, COM O FIM DE SANAR ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO GUERREADO, AFIRMANDO QUE ESTA CORTE DE JUSTIÇA DEIXOU DE PROCEDER A ANÁLISE DA INAPLICABILIDADE DO ART. 12, I, DA LEI 8.137/90, AO CASO EM ESTUDO, ALÉM DO QUE, PARA QUE SE POSSA ENTENDER GRAVE DANO À COLETIVIDADE, O VALOR A SER CONSIDERADO DEVERÁ SER UM VALOR IGUAL OU SUPERIOR A UM MILHÃO DE REAIS, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.
TESE PROCEDENTE.
Existência de omissão no julgado.

A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especial relevância do dano, devendo ser considerado para valores iguais ou superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), incluindo nesse valor juros e multa. Valor cobrado do embargante inferior a esse importe. Causa de aumento de pena excluída. Pena final redimensionada para 02 anos de reclusão. Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a esse delito, nos termos do art.
art.
110 c/c art. 109, V, do Código Penal Brasileiro.

EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargo de declaração oposto e acolhê-lo, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Maurício Miguel Elias
, por meio de advogados constituídos,
contra o Acórdão de ID n°
2156052
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo ora embargante.

Pugna o embargante pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão do julgado guerreado, afirmando que esta Corte de Justiça deixou de proceder a análise correta do que foi trazido no recurso de apelação manejado pelo embargante, onde postula nos pedidos dos presentes Embargos,
in verbis
:

“Diante do exposto, requer seja o recurso de embargos de declaração conhecido (já que presentes os pressupostos recursais constantes do art. 619 do CPP) e provido, a fim de que seja sanada a omissão acerca da análise dos seguintes pontos:

a) A circunstância “grave dano à coletividade”, prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90ii , é um conceito aberto e incompatível com o princípio da taxatividade (art. 5º, XXXIX, da CF e do Art. 1º do CP) iii .

b) Subsidiariamente, o débito alegado é referente às multas e juros, constantemente objeto de isenção por programas descontos e parcelamentos oferecidos pelos Estados (refis), sendo, conforme dispositivo da sentença (id 9177056 / 9177061)iv, de R$ 472.331,91 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), o que não se enquadra como “grave dano à coletividade”, conforme precedente do e. TJPA, a circunstância deve ser reservada a grandes crimes de sonegação fiscal, que alcancem valores igual ou superiores a R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais), sem os encargos (multas, juros etc.).

c) Por via de consequência, seja reduzida a pena privativa de liberdade para o mínimo legal de 02 (anos) de reclusão, bem como, na mesma proporção, ocorra a redução da pena de multa, na forma dos artigos 1º e 8º da Lei nº 8.137/90.”

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o recurso seja acolhido e esta Corte de Justiça se manifeste, expressamente, sobre as omissões que apontou o embargante.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir o voto.

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

Pugna o embargante pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão do julgado guerreado, afirmando que esta Corte de Justiça deixou de proceder a análise correta do que foi trazido no recurso de apelação manejado pelo embargante, postulando nos presentes Embargos, a exclusão da

circunstância “
grave dano à coletividade
”, prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, por entender ser um conceito aberto e incompatível com o princípio da taxatividade (art. 5º, XXXIX, da CF e do Art. 1º do CP), sendo que o débito alegado é referente às multas e juros, constantemente objeto de isenção por programas, descontos e parcelamentos oferecidos pelos Estados (refis), sendo, conforme dispositivo da sentença (id 9177056 / 9177061), de R$ 472.331,91 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), o que não se enquadra como “
grave dano à coletividade
”, conforme precedente do e. TJPA, a circunstância deve ser reservada a grandes crimes de sonegação fiscal, que alcancem valores igual ou superiores a R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais), sem os encargos (multas, juros etc.), além do que requer seja reduzida a pena privativa de liberdade para o mínimo legal de 02 (anos) de reclusão, bem como, na mesma proporção, ocorra a redução da pena de multa, na forma dos artigos 1º e 8º da Lei nº 8.137/90.

Da análise do acórdão ora embargado, entendo que razão assiste ao recorrente, pois omissão se mostrou presente no referido
decisum
, merecendo ser sanada neste momento, o que passo a fazer agora.

A irresignação da defesa refere-se à incidência da majorante do art. 12, I, da Lei 8.137/90.

Argumenta o embargante que o valor sonegado – R$ 472.331,91 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), incluído ai juros e multa – não seria capaz de gerar grave dano à coletividade, já que este somente é considerado quando o valor é igual ou superior a R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais), sem os encargos (multas, juros etc.), motivo pelo qual deveria ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90.

Ora, inicialmente entendo improcedente a alegação do embargante quanto a não incidência de multas e juros no valor total da dívida para ser considerado grave dano à coletividade
, já que neste grave dano deve ser valorado todos os acréscimos legais, pois incidentes obrigatoriamente pela falta de cumprimento da obrigação legal de recolhimento adequado e tempestivo dos tributos, exigindo ainda ponderação de situação anormal, determinadora do gravame adicional da majorante.

Agora, no que tange ao valor para ser considerado grave dano à coletividade
, entendo que razão assiste ao embargante, já que o STJ vem decidindo em vários julgados que o valor a ser considerado em crimes dessa natureza para que se possa empregar a causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90, é aquele valor igual o superior a R$ 1.000,00 (Um milhão de reais).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. ICMS. VALOR SONEGADO. INCLUSÃO DE JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
O dano tributário é valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa. 2. A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN.
3. Em se tratando de tributos estaduais ou municipais, o critério deve ser, por equivalência, aquele definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local. 4. Em Santa Catarina, a legislação de regência não prevê prioridade de créditos, mas define, como grande devedor, aquele sujeito passivo cuja soma dos débitos seja de valor igual ou superior a R$ 1.000.000, 00, nos termos do art. 3º da Portaria PGE/GAB n. 094/17, de 27/11/2017. 5. Caso em que o valor sonegado relativo a ICMS - R$ 207.011,50 - alcança o valor de R$ 625.464,67 com multa e juros, o que não atinge o patamar diferenciado de dívida tributária acolhido pela Fazenda estadual catarinense e, assim, não se torna tampouco apto a caracterizar o grave dano à coletividade do art. 12, I, da Lei 8.137/90. 6. Fixada, assim, a tese de que o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor). 7. Reduzida a pena, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 8. Recurso especial provido para reduzir as penas a 2 anos de reclusão e a 10 dias-multa e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado. (STJ - REsp: 1849120 SC 2019/0028971-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/03/2020)
Grifei e destaquei

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07/STJ AFASTADA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1.º, INCISO I, DA LEI N.º 8.137/90. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, INCISO I, DO MESMO DIPLOMA. CRITÉRIOS DE APLICABILIDADE. PORTARIA N.º 320/PGFN. APENAS PARA VALORES SONEGADOS ACIMA DE R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS). DESCABIMENTO.
PRÓPRIA PORTARIA QUE
CONFERE TRATAMENTO ESPECIAL ÀS AÇÕES JUDICIAIS QUE DISCUTE VALORES ACIMA DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS)
.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. VALORES NOMINAIS SONEGADOS NO PATAMAR DE R$ 1.350.000,00. QUANTIA VULTOSA. DANO À COLETIVIDADE CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que o não recolhimento de vultoso montante de tributos configura grave dano à coletividade, justifica a aplicação da causa de aumento da pena estabelecida no art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, pelo fato de a quantia suprimida repercutir sobre a coletividade, destinatária da receita pública decorrente do pagamento de tributos. Precedentes.

3. No caso, está justificada a incidência no patamar mínimo da causa de aumento, prevista no art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, pois se apura a sonegação do valor de R$ 1.345.734,48 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), que, acrescido dos consectários legais, alcança o montante de R$ 5.267.663,79 (cinco milhões, duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos).

4. Não é razoável o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, que fixou o limite de tributos sonegados em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), previsto no art. 2.º da Portaria n.º 320/PGFN, para fins de definição de "quantia vultosa", dado que a própria Fazenda Nacional (art. 14 da citada portaria) confere acompanhamento especializado e tratamento prioritário aos processos judiciais de contribuintes - também denominados "
grandes devedores" - que tenham em discussão valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
.

5. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1274989/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 28/08/2014)
Grifei e destaquei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 12, INCISO I, DA LEI N.º 8.137/90. VALOR SONEGADO QUE CAUSA GRAVE DANO À COLETIVIDADE. DEFINIÇÃO DE VALOR VULTOSO PARA FINS DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE. PORTARIA N.º 320/PGFN. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER AFERIDA NO CASO CONCRETO EM RAZÃO DO VALOR SUPRIMIDO OU REDUZIDO. VALOR SONEGADO DE R$ 3.913.880,01 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E TREZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E UM CENTAVO). GRAVE DANO À COLETIVIDADE CONFIGURADO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "A expressão do valor sonegado, superior a R$1.000.000,00, é fundamentação idônea para se decidir pela causa de aumento da pena do art. 12, caput e I, da Lei 8.137/90 [...]" (AgRg no REsp n. 1.566.267/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 23/4/2018, sem grifos no original). Também é entendimento desta Corte que "Não é razoável o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, que fixou o limite de tributos sonegados em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), previsto no art. 2.º da Portaria n.º 320/PGFN, para fins de definição de "quantia vultosa", dado que a própria Fazenda Nacional (art. 14 da citada portaria) confere acompanhamento especializado e tratamento prioritário aos processos judiciais de contribuintes - também denominados "grandes devedores" - que tenham em discussão valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)" (AgRg no REsp n. 1.282.542/SC, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 28/8/2014, grifei). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1657618/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 05/09/2018.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 8.137/90. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 157, CAPUT E § 1º, DO CPP. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. SONEGAÇÃO DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. VALORES MOVIMENTADOS EM CONTAS BANCÁRIAS PERTENCENTES AO TITULAR. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRIBUINTE QUE, INTIMADO, NÃO ESCLARECEU A ORIGEM DO DINHEIRO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 381, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO CAUSADO À COLETIVIDADE. EXPRESSIVO VALOR DO TRIBUTO SONEGADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I - A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter, por si só, o v. acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso no ponto. Aplicação, por analogia, do Enunciado n. 283/STF III - Configura crime de sonegação fiscal a omissão de receitas em declaração anual de imposto de renda, mormente quando confirmada a presunção relativa pela disparidade com movimentações de valores realizadas em contas bancárias e diante da hipótese de que a ré não se habilita a esclarecer a origem dos vultosos valores que circularam em suas contas bancárias. Precedentes desta Corte. IV - A expressão do valor sonegado, superior a R$1.000.000,00, é fundamentação idônea para se decidir pela causa de aumento da pena do art. 12, caput e I, da Lei 8.137/90, não configurando in casu violação ao art. 381, inc. III, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1566267/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018.)

Na espécie, o valor sonegado relativo a ICMS – R$ R$ 472.331,91 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e um centavos) – com multa e juros, o que não atinge o patamar diferenciado de dívida tributária apto a caracterizar o grave dano à coletividade do art. 12, I, da Lei 8.137/90,
motivo este que excluo esta causa de aumento da decisão combatida
.

Considerando a exclusão da referida causa de aumento de pena acima exposta,
a reprimenda se mantém como definitiva no importe definido ainda na primeira fase dosimétrica, que foi de 02 (dois) anos de reclusão

e pagamento de 250 dias multa
, por inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, bem como causa de aumento ou redução.

No entanto,
percebo que essa pena encontra-se prescrita
, pois entre a data da prolação da sentença condenatória (12/03/2020 – ID 9177056 e ss.,) e a data de hoje, transcorreu mais de 04
(quatro)
anos, fulminado a pretensão punitiva estatal, nos termos do art.
109, V, do Código Penal.

“
Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V -
em quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Assim,
DECLARO, DE OFÍCIO
, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art.
110 c/c art. 109, V, do Código Penal Brasileiro
.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço dos Embargos Declaratórios e, na esteira do Parecer Ministerial
OS ACOLHO
, sanando a omissão ventilada e,
DE OFÍCIO, DECLARO
extinta a punibilidade do embargante
Maurício Miguel Elias
, nos termos do art.
110 c/c art. 109, V, do Código Penal Brasileiro
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 21/11/2024